Tribunal: TJBA
Processo: 8128083-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128083-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENOILDES BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome do autor junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenou a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão também confirmou a tutela de urgência, que determinou a exclusão da anotação restritiva. 2. A apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado se mostra aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal. Requer, ainda, a alteração do termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

II. Questão em discussão
:
3.
A controvérsia recursal consiste na análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da negativação indevida, além da definição do termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir
:
4.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a gravidade do dano, a repercussão e a condição econômica das partes, sem implicar enriquecimento ilícito ou valor irrisório.
5.
No caso, a indenização fixada em R$ 5.000,00 se mostra desproporcional diante da gravidade do ato ilícito e dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual se majorou para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, este deve incidir a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 54/STJ), tendo em vista a responsabilidade extracontratual pela negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese
:
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.

O termo inicial dos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8128083-74.2023.8.05.0001,
em que figuram como
apelante

ELENOILDES BATISTA DA SILVA

e
apelada
F
UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.